Tribunal: TJDFT
Processo: 0716781-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716781-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO EGIDIO DA SILVA AGRAVADO: IOLANDA FAGUNDES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por JOÃO EGIDIO DA SIVLA em face de decisão desta Relatoria de ID 58953488 que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante. O feito fora incluído em pauta de julgamento conforme certidão de ID 61676247. O agravante peticiona no ID 62530828 informando a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 6 de agosto de 2024 14:20:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador